Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701838-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA RECORRIDO: RAQUEL MARTINS DE FRANCA DECISÃO RECEBIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença. Anote-se. Intime-se a parte exequente para retificação do cálculo (ID 38807579), uma vez que, de acordo com a jurisprudência deste e. TJDFT, a fixação de honorários advocatícios de forma líquida impõe que os juros de mora incidam somente a partir da data do trânsito em julgado. Prazo: 5 dias. Após, intime-se a executada, pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos (CPC/2015 513 § 2o), para pagar o débito a que foi condenada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios (CPC/2015 523 § 1o). Não havendo o pagamento voluntário do débito no prazo assinalado, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC/2015 525). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator